Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725006-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733269-87.2018.8.07.0001, deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo n.o 0704917-24.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais, o agravante alega que é idoso, aposentado e portador de comorbidades, inclusive com suspeita de Alzheimer, tendo sido vítima de penhora sobre verba de natureza alimentar, oriunda de ação judicial que reconheceu seu direito ao recebimento de diferenças salariais relativas à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, prevista na Lei Distrital no 5.226/2013. Aduz que o crédito penhorado possui natureza alimentar, sendo destinado à sua subsistência, aquisição de medicamentos e pagamento de despesas básicas, e que a decisão de primeiro grau violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, além de contrariar o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento de sua saúde e bem-estar, configurando o periculum in mora. Ressalta que a penhora compromete sua sobrevivência, pois sua aposentadoria encontra-se comprometida com empréstimos consignados, e o valor penhorado seria essencial para sua manutenção. Diante de tais fundamentos, requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a desconstituição da penhora do crédito nos autos do Processo no 0704917-24.2025.8.07.001. Preparo recolhido (ID: Num. 73141362. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID: Num. 73219497. Inconformado, Jose de Alencar (agravado) interpôs agravo interno (ID. Num: 73383886), requerendo: i) o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, cassando o efeito suspensivo concedido; alternativamente, que seja reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade e supressão de instância; subsidiariamente, que seja mantida a penhora apenas sobre o valor que exceda 50 salários-mínimos, liberando-se o restante para satisfação do crédito exequendo. Contrarrazões apresentadas (IDs: Num. 73736259 e 74185242). É o relatório. DECIDO. A parte agravada (José de Alencar) suscita a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob a alegação de que a matéria objeto do recurso, impenhorabilidade do crédito, não foi examinada pelo Juízo da origem. Com razão, pois o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Conforme dispõe o art. 841, caput, do CPC, “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. A partir da intimação, compete ao devedor apresentar sua impugnação diretamente ao Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 525, § 11, do mesmo diploma legal, para que as alegações formuladas sejam examinadas pelo magistrado competente. No presente caso, verifica-se que as matérias invocadas pela parte agravante, especialmente no tocante à alegada impenhorabilidade de valores e à tentativa de desconstituição da constrição, não foram submetidas previamente à apreciação do Juízo de origem. Assim, não há como conhecê-las nesta fase recursal, uma vez que não se admite, por via do agravo de instrumento, a apreciação de teses inaugurais que escapem à atuação primária da instância de origem. Cumpre esclarecer que a controvérsia ora tratada não versa sobre a possibilidade de cabimento do agravo, à luz do art. 1.015 do CPC, mas sobre a ausência de prévia deliberação pelo magistrado de primeiro grau acerca das matérias que deveriam ter sido suscitadas por meio de impugnação à penhora. Somente após eventual decisão rejeitando ou acolhendo tais argumentos é que se viabiliza a atuação do Tribunal em grau recursal. Dessa forma, ao apresentar pretensões não debatidas em primeiro grau, a parte agravante incorre em manifesta supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADAS QUANDO MANEJADO O RECURSO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A agravante defende o cabimento do agravo de instrumento tanto em virtude da decisão que determinou a penhora, quanto por se tratar de decisão em fase executória. 2. A decisão guerreada explanou que a admissão não era possível sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, porque, até então, não havia decisão de indeferimento da impugnação à penhora. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1947583, 0730584-03.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A MM. Juíza, na r. decisão agravada, não reconheceu que o imóvel objeto do pedido de constrição pelo agravado-credor esteja amparado ou não pela impenhorabilidade do bem de família nem definiu a natureza do débito exequendo, mas apenas fez preleção sobre a referida impenhorabilidade e as exceções legais. II – Ao Tribunal é vedado analisar o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem de família deduzida no agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada pelo Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso. III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV –Agravo interno desprovido. (Acórdão 1938040, 0727878-47.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) (grifo nosso) Diante do não conhecimento do Agravo de Instrumento, também não há como conhecer, por extensão, do agravo interno interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria, nos moldes legais, ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador